Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE RESISTENCIA E DE DESACATO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. CUMPRIMENTO DA PENA EM PERIODO INFERIOR A DEZ ANOS DA NOVA INFRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que suas palavras contam com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
2. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
3. Quanto ao uso de processos antigos para fins de valoração negativa dos maus antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021)”. 3.1. Para isso, aquele Sodalício entende que a extinção da pena apta a ser considerada como maus antecedentes é aquela que ocorreu há, pelo menos, 10 (dez) anos do novo delito. 3.2. Na situação posta, os crimes aqui apurados ocorreram em agosto de 2020, e a pena mais antiga somente foi extinta pelo cumprimento em março/2015, sendo o seu intervalo inferior a 10 (dez) anos, o que admite o seu uso para fins de valorar negativamente esse vetor e exasperar a pena-base. Precedentes.
4. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.